Tribunal: TJMT
Processo: 1001019-67.2021.8.11.0111
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001019-67.2021.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDILSON GOCALVES PEREIRA - CPF: 037.849.571-29 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALTAIDES CARDOSO GAMA - CPF: 031.231.491-45 (ASSISTENTE), SEBASTIAO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 041.115.281-55 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA EM 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO – SUBSTITUIÇÃO POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR APENAS UMA RESTRITIVA DE DIREITOS – PROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 44, § 2o, DO CÓDIGO PENAL – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA –
RECURSO PROVIDO.

De acordo com o disposto no artigo 44, § 2o, do Código Penal, quando a pena privativa de liberdade aplicada for igual ou inferior a um ano, a substituição deve ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos.

Havendo sido fixada pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, impõe-se a reforma da sentença para substituí-la por apenas uma pena restritiva de direitos, e não por duas, como determinado pelo Juízo de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDILSON GONÇALVES PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, fixando-lhe a pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses de detenção, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e da pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

Em suas razões recursais, o apelante pretende, exclusivamente, a reforma da sentença para que a pena privativa de liberdade seja substituída por apenas 01 (uma) pena restritiva de direitos, e não por 02 (duas), como determinado na sentença. Argumenta que, de acordo com o § 2o do art. 44 do Código Penal, quando a condenação for igual ou inferior a 01 (um) ano, a substituição deve ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, concordou com a pretensão defensiva, manifestando-se pelo provimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Eminente Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, em parecer, também opinou pelo provimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Recurso de Apelação. Condenação pela prática do crime capitulado artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Insurgência defensiva. Pena restritiva de liberdade fixada no patamar de 06 (seis) meses de detenção, substituída por 02 (duas) restritivas de direito. Pedido de redução para 01 (uma) restritiva. Possibilidade. Literalidade do artigo 44, parágrafo 2o, do Código Penal. Quando a pena privativa de liberdade imposta ao condenado é inferior a 01 (um) ano, deve ser substituída por apenas 01 (uma) restritiva de direito. Parecer pelo provimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O recurso merece ser conhecido, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Conforme relatado, a presente insurgência volta-se exclusivamente contra a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quando, conforme argumentado pelo apelante, a pena de 06 (seis) meses de detenção deveria ter sido substituída por apenas uma pena restritiva de direitos.

No caso em apreço, verifico que a sentença condenatória aplicou ao apelante a pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção pela prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Contudo, razão assiste ao apelante em sua insurgência.

O artigo 44, § 2o, do Código Penal estabelece:

"Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

[...] § 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos."

Da leitura do dispositivo legal, verifica-se que o legislador estabeleceu uma gradação proporcional entre a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada e o número de penas restritivas de direitos substitutivas.

Para condenações iguais ou inferiores a 01 (um) ano, como é o caso dos autos, em que foi aplicada pena de 06 (seis) meses de detenção, o Código Penal determina que a substituição seja feita por multa ou por apenas 01 (uma) pena restritiva de direitos. A imposição de 02 (duas) penas restritivas está reservada aos casos em que a condenação supera o patamar de 01 (um) ano.

Nesse sentido, ao fixar duas penas restritivas de direitos em substituição à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, o magistrado de primeiro grau incorreu em equívoco técnico, contrariando a literalidade do art. 44, § 2o, do Código Penal, o que impõe a necessária correção por este Tribunal.

Ressalto que tanto o órgão ministerial de primeira instância, em suas contrarrazões, quanto a douta Procuradoria-Geral de Justiça reconheceram a procedência da insurgência defensiva, o que reforça a necessidade de reforma da sentença nesse particular.

Destaco, ainda, que o princípio da proporcionalidade, que norteia a aplicação das penas e suas substituições, deve ser observado com rigor, de modo que a quantidade de penas restritivas de direitos seja proporcional à gravidade do delito, respeitando-se os parâmetros legalmente definidos.

No presente caso, a substituição adequada e proporcional para uma pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, conforme previsão legal, deve ser de apenas 01 (uma) pena restritiva de direitos, competindo ao Juízo da Execução Penal definir qual modalidade será aplicada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e
PROVEJO
o recurso de apelação interposto por
EDILSON GONÇALVES PEREIRA
tão somente no que tange à substituição da pena privativa de liberdade, determinando que a pena de 06 (seis) meses de detenção seja substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviço à comunidade
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025